Tribunal: TJBA
Processo: 0310574-60.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310574-60.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE SANTOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE ROSENO FERREIRA DE MATOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INCONSISTÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Reconhecimento de vínculo de trabalho e o pagamento de verbas salariais, referentes ao período de abril de 2010 a setembro de 2011, supostamente laborado pela apelante como professora sob o regime de Prestação de Serviço Temporário (PST), além de depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A adequação da análise da prova documental pelo juízo de origem, que concluiu pela ausência de comprovação do vínculo e da prestação de serviços como professora sob o regime PST.

3. O direito da Apelante ao recebimento de verbas salariais e de FGTS, considerando o regime de contratação temporária com a Administração Pública e os precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

4. A configuração de danos morais em decorrência do suposto inadimplemento das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

5. A pretensão de recebimento de verbas salariais e FGTS decorrentes de contrato temporário nulo (Tema 916/STF) pressupõe a comprovação inequívoca da prestação do serviço.

6. No caso, o acervo probatório é insuficiente. Não demonstrado o fato constitutivo do direito, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos, inclusive quanto à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A improcedência dos pedidos de cobrança de verbas salariais e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é medida que se impõe quando a parte Autora não comprova, de forma inequívoca, a existência do vínculo e a efetiva prestação de serviços à Administração Pública, bem como o inadimplemento das verbas, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A ausência de comprovação do vínculo e da prestação de serviços impede a aplicação da tese firmada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, que assegura o direito a salários e FGTS em contratos temporários nulos, por não restar configurado o pressuposto fático para sua incidência.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal; Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0310574-60.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelante
J
AQUELINE SANTOS CARNEIRO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unânimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator